Tribunal: CARF
Processo: 10120.731089/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.731089/2014-51
ACÓRDÃO
2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE NOVA CRIXAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ALÍQUOTA
GILRAT/SAT/RAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A alíquota GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à
atividade na qual se encontram o maior número de segurados empregados
ou trabalhadores avulsos. Cabe ao contribuinte apresentar provas que
contradigam as informações prestadas por ele mesma no preenchimento
da GFIP.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731089/2014-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor da Municipalidade, que tem por
objeto as contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados e aos contribuintes individuais, inclusive fretistas, não
declarados em GFIP, no período de 01/2010 a 12/2012.
Foram lavrados 04 (quatro) Autos de Infração:
(i) DEBCAD no 51.059.473-5 (fls. 3 a 24) – lavrado em virtude da ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias, por parte do empregador, incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e sobre os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais, inclusive fretistas, não declaradas em GFIP;
(ii) DEBCAD no 51.059.474-3 (fls. 25 a 40) – lavrado em virtude da ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias, referente a parte dos segurados, incidentes sobre
a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e sobre os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais, inclusive fretistas, não declaradas em GFIP;
(iii) DEBCAD no 51.059.475-1 (fls. 41 a 50) – lavrado em virtude da falta de
recolhimento de contribuições destinadas aos Terceiros SEST e SENAT, incidente sobre os
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731089/2014-51
3
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais fretistas, constantes das Ordens
de Pagamentos (OP) e não declarados em GFIP;
(iv) DEBCAD no 51.059.476-0 (fls. 51 a 55) – auto de infração que tem por objeto os
valores referentes ao GILRAT calculados sobre as remunerações declaradas em GFIP, que o
contribuinte deixou de recolher quando lançou na GFIP a alíquota de 1,0% quando deveria ter
lançado 2,0% no campo destinado ao RAT e lançou o índice de 0,5 ao invés de 1,0 no campo
destinado ao FAP, nas competências 1/2010 a 5/2010.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 06/01/2015, por via postal, conforme
A.R. acostado à fl. 169, a Municipalidade apresentou Impugnação (fls. 173 a 179) na data de
27/01/2015 (fl. 313), na qual alegou, em apartada síntese:
(i) Nulidade da NFLD, uma vez que no relatório fiscal não houve a individualização
dos empregados considerados pela fiscalização, com suas respectivas funções, remunerações e
demais informações necessárias;
(ii) Inconstitucionalidade do Decreto 6.957 que modificou o cálculo da alíquota
SAT/GILRAT.
Da decisão em Primeira Instância
A 07a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
Salvador/BA – DRJ/SDR, em sessão realizada em 10/06/2016, por meio do acórdão no 15-40.441
(fls. 333 a 342), julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o crédito
tributário, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 333 a 334):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê o art.
22, incisos I, II e III, da Lei 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota dos segurados, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731089/2014-51
4
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS ÀS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei 11.457/07.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em primeira instância na data 28/06/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 352, a Municipalidade apresentou Recurso
Voluntário (fls. 355 a 361), na data de 19/07/2016 (fl. 354), na qual repisou os mesmos
fundamentos apresentados na Impugnação, a saber:
(i) Nulidade da NFLD, dada a inconsistência do Relatório Fiscal, que não procedeu
com a individualização e indicação dos funcionários/servidores públicos municipais
que a fiscalização entendeu serem empregados do Município;
(ii) Inconstitucionalidade do Decreto no 6.957 que modificou o cálculo da alíquota
do SAT/GILRAT.
Neste ponto, citou decisões judiciais que corroboram, em tese, com suas alegações
e pugna pela aplicação ao presente caso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade dos Autos de Infração
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731089/2014-51
5
A Municipalidade, repisando os mesmos argumentos já apresentados em
Impugnação, suscitou a nulidade dos Autos de Infração, sob o fundamento de que a fiscalização
não teria procedido com a individualização e indicação dos funcionários/servidores públicos
municipais que entendeu serem empregados do Município.
Em que pese as razões expostas pela Municipalidade, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Municipalidade foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que ao contrário do alegado pela recorrente, conforme se
constata das planilhas anexas ao Relatório Fiscal (fls. 87 a 148), houve sim a discriminação
individual de todos aqueles segurados empregados e contribuintes individuais que não constam
nas GFIP ́s entregues pelo contribuinte, com seus respectivos nomes, categorias e remuneração, o
que, por sua vez, permitiu ao contribuinte o exercício do contraditório e ampla defesa – ao
contrário do que suscita em sede de Impugnação e repisa nas razões de seu Recurso Voluntário.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731089/2014-51
6
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Contribuição para o SAT/RAT. Grau de Risco (GILRAT)
A Municipalidade, em seu Recurso Voluntário, mediante idêntica fundamentação
exposta na Impugnação, suscita a inconstitucionalidade do Decreto no 6.957/2009, que alterou a
alíquota do SAT/RAT.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cabe destacar que, para os órgãos da administração pública em geral, categoria na
qual se insere o Recorrente, com a mudança implementada pelo Decreto no 6.042 de 2007, o
correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007,
quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser
no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso II
do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, a partir de 06/2007, o que não foi observado pelo
Recorrente.
Vale lembrar que o FAP foi incorporado ao Decreto n° 3.048 de 1999 a partir do
advento do Decreto n° 6.042 de 2007, que acrescentou o artigo 202-A e determinou a aplicação
desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu artigo 5°, inciso III,
na redação do Decreto no 6.577 de 2008, o que foi corretamente observado pela fiscalização.
Diante desta inafastável ilação, não há como acolher os argumentos do Recorrente,
não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Decisões judiciais
O Recorrente cita em seu Recurso Voluntário decisões judiciais, a fim de corroborar
com os fundamentos apresentados, e pugna pela aplicação ao presente caso.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.101 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.731089/2014-51
7
Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela
tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões judiciais trazidas pelo recorrente à presente
lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 389
DF CARF MF
Original